Tribunal: TJPA
Processo: 0733626-16.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0733626-16.2016.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: FERNANDO BARBOSA CAIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0733626-16.2016.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA;

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
.

APELADO: FERNANDO BARBOSA CAIRO
.

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES;

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INTÂNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES. COERÊNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0733626-16.2016.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA;

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
.

APELADO: FERNANDO BARBOSA CAIRO
.

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES;

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por TEMPO INCORPORADORA LTDA, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida por FERNANDO BARBOSA CAIRO.

A sentença, no mérito, declarou a nulidade da cláusula que determina a prorrogação do prazo de entrega da obra além dos 180 (cento e oitenta) dias já permitidos no contrato; condenou a apelante a indenizar a apelada, a título de danos materiais/lucros cessantes, a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, contados a partir do 181º dia após a data prevista para a entrega da obra até a data da entrega efetiva do imóvel; além da indenização por danos morais arbitrados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a requerida apresentou recurso de Apelação, requerendo:
I -
a reforma integral da sentença recorrida, para afastar qualquer condenação a título de danos morais e materiais;
III -
a condenação da apelada ao pagamento ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, requerendo, em síntese, o não provimento ao recurso de apelação interposto pelas recorrentes, mantendo a sentença prolatada pelo magistrado de origem em todos os seus termos.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, data registrada em sistema

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0733626-16.2016.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA;

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
.

APELADO: FERNANDO BARBOSA CAIRO
.

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES;

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

DA TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTE. INOVAÇÃO RECURSAL.

Os apelantes alegam, em síntese, que a Cláusula Penal Moratória e as Perdas e Danos são utilizadas com a finalidade de indenizar o inadimplemento relativo da obrigação contratual e, por isso, jamais poderiam ser utilizados cumulativamente, na medida em que ambos os institutos constituem a mesma modalidade indenizatória.

Ocorre que, em consulta aos autos do presente processo, verifico que a discussão apresentada acima não foi objeto de discussão durante o período em que tramitou perante o Juízo
a quo
, em verdade, sequer foi matéria suscitada, cito como exemplo, especialmente, a petição de contestação de ID 19360725.

Cito o art. 1.013, §1º, do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo
, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

(
Grifei
)

Colaciono, ainda, o entendimento pacífico da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal
, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. TESE RECURSAL NÃO VEICULADA NA FASE INSTRUTÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. A tese veiculada na apelação não foi, em momento algum, suscitada no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do D. Juízo a quo. 2. Assim, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.
3. Não conhecimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00616435820178190001, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 28/05/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT)- ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO - MATÉRIA NÃO ARGUÍDA EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA APELANTE - CARACTERIZAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA. - A teor do art. 1.013, § 1º, do CPC/2015,
apenas constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal as questões "suscitadas e discutidas no processo", não se admitindo, portanto, inovação recursal - Em obséquio ao Princípio da Concentração da Defesa, não pode ser conhecida matéria que não foi oportunamente suscitada em Contestação
- Constatando-se que a Postulada procedeu de modo temerário, interpondo Recurso com intuito manifestamente protelatório e provocando incidente manifestamente infundado, remanesce caracterizada a sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, do CPC/2015, a fundamentar a sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81, do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10000200203180001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 25/06/2020, Data de Publicação: 26/06/2020)

Desta forma, tendo em vista que a discussão apresentada pela apelante não esteve sob o crivo do contraditório e ampla defesa no âmbito de julgamento pelo Juízo
a quo
, sua apreciação por este órgão
ad quem
configuraria supressão de instância.

Cito.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULDA COM DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM MATÉRIA RECURSAL – RECONHECIMENTO DE REVELIA DA EMPRESA RÉ – NÃO IMPUGNAÇÃO DAS MATÉRIAS DEDUZIDAS EM PETIÇÃO INICIAL – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS EM GRAU DE RECURSO NÃO TRAZIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1-No presente caso, observa-se que a recorrente aventou, como único argumento para embasar a reforma da sentença ora vergastada, o fato da recorrida não ter feito menção, oposição ou impugnação à redução de prazos para pagamento das duplicatas sacadas, à alteração unilateral das condições contratuais, ou à abusividade na cobrança de juros ou multa. Ocorre que, a referida questão constitui matéria eminentemente fática e não foi ventilada em contestação, constituindo manifesta inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a apreciação de tal matéria por esta Turma Julgadora.
2-Ora, não se pode transformar o recurso de apelação em peça de defesa do réu apresentada fora do prazo. Pensar de forma diversa é reconhecer ao Tribunal, órgão de segunda instância, a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1º grau, em clara ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista a ocorrência de supressão de instância.
3-Recurso não conhecido, em razão da configuração de inovação recursal, considerando a suscitação, em sede de recurso, de matéria fática não deduzida na instância ordinária.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0024386-20.2011.8.14.0301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO. -
Não podem ser conhecidas, pela instância revisora, alegações não declinadas em momento oportuno junto à instância originária, que, portanto, não fizeram parte da res iudicium deducta, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
e de surpresa à parte adversa.

(TJ-MG - AC: 10394130075994001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 25/09/2020)

EMENTA – PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO RECURSAL INTRÍSECO. NÃO CONHECIMENTO.
1. A alegação nas razões recursais de matérias que não foram arguidas em contestação, como a pretensão de reconhecimento de prescrição, sem qualquer justificativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura indevida inovação recursal, não permitindo o conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância
(art. 1.013, § 1º c/c art. 1.014 /CPC). 2. Apelação Cível não conhecida (art. 932, III /CPC).

(TJ-PR - APL: 00084448920108160021 São Miguel do Iguaçu 0008444-89.2010.8.16.0021 (Decisão monocrática), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 20/07/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2022)

Nesse sentido, verifico que esta matéria objeto da pretensão recursal configura-se inovação recursal, com a consequente supressão de instância pela apresentação de matéria que não foi submetida à apreciação do Juízo de origem.

DA BASE DE CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES.

O apelante alega, em síntese, que a base de cálculos dos lucros cessantes deveria ser o valor efetivamente pago pelo promissário comprador, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ocorre que o entendimento amplo e pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a base de cálculo do lucro cessante se dá pelo valor locatício de imóvel assemelhado, ou seja, deve ser calculada com base no valor locatício do bem, no período de atraso na entrega do imóvel.

Cito.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de atraso na entrega de unidade imobiliária, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes.
2. A Segunda Seção do STJ, ao fixar o Tema 996/STJ, concluiu que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma".
( REsp 1.729.593/SP, Segunda Seção, DJe 27/9/2019). 3. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 2003066 PA 2022/0143849-3, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

(
Grifei
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MATERIAL PRESUMIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.341.138/SP, de relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (julgado em 9/5/2018 e publicado no DJe de 22/05/2018), concluiu que, "descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação",
de modo que a indenização dos lucros cessantes deve ser calculada com base no valor locatício do bem, no período de atraso na entrega do imóvel, o que, no caso dos autos, será apurado em liquidação de sentença.
2. Divergência do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte.Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial interposto pela parte ora agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2324609 SP 2023/0077586-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

(
Grifei
)

Assim, a tese levantada pela apelante não prospera, uma vez que o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
é coerente com as disposições jurisprudenciais.

DOS DANOS MORAIS.

A responsabilidade civil sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor se dá de forma objetiva, ou seja, há a ausência de perquirir o dolo ou culpa do fornecedor.

Cito o
caput
do art. 12, do CDC.

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(
Grifei
)

Neste sentido, em análise detida aos autos, resta evidentemente comprovado no presente caso concreto, que
o atraso na entrega do imóvel ultrapassa o limite do mero dissabor
, uma vez que, no presente caso concreto, em estrita análise dos autos, verifico que a mora para entrega do empreendimento por parte do apelante deu-se desde o ano de 2015, portanto, sendo uma situação negativa na vida do apelado completamente singular.

Tendo isso em vista, uma vez que houve o dano e o nexo de causalidade pela conduta do fornecedor, considerando o inconteste colossal atraso da obra, há a configuração do dever de reparação do dano moral sofrido pelo apelado.

Cito.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C. C. INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL E VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial. 2. Por outro lado,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral. Alterar esse entendimento demanda o reexame de provas, inviável em recurso especial. 4. O valor arbitrado a título de reparação civil observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, além de estar compatível com as circunstâncias narradas no acórdão e sua eventual redução demandaria, por consequência, a reanálise de provas, o que é vedado em recurso especial ante o óbice do Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1939956 RJ 2021/0158581-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

(
Grifei
)

Desta forma, mantenho a condenação dos apelantes ao pagamento de danos morais nos termos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tendo em vista todo o exposto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da apelada, que majoro para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Ressalto que os demais argumentos apresentados no processo não possuem, em tese, força suficiente para invalidar a conclusão alcançada neste julgamento, conforme disposto no art. 489, §1º, inciso IV, do CPC.

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e
majorando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da apelada arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

BELÉM, data registrada em sistema.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024